Tribunal: TJBA
Processo: 8027067-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8027067-12.2025.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Ruy Barbosa-BA Processo de 1º Grau APF nº. 8000986-51.2025.8.05.0218 Paciente: Osvaldo de Jesus Santos Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Defensora Pública: Daiane Francine Santos Vieira Jambeiro Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de Ruy Barbosa-BA Procuradora de Justiça: Eny Magalhães Silva Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. FIANÇA IMPOSTA A ACUSADO CUJA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA RESTOU INEQUIVOCAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO, CONSUBSTANCIADO EM AFRONTA À CLÁUSULA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL E AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA ISONOMIA. PRESUNÇÃO LEGAL DE POBREZA. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO OU JURÍDICO QUE JUSTIFIQUE A CUSTÓDIA PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA PARA O AFASTAMENTO DA FIANÇA COMO CONDIÇÃO PARA A LIBERDADE PROVISÓRIA, ASSEGURANDO-SE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, NOS MOLDES PREVISTOS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. I. Caso em exame A presente impetração, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, visa à concessão de ordem de habeas corpus em favor de OSVALDO DE JESUS SANTOS, o qual foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro. A autoridade policial, ao lavrar o auto de prisão, arbitrou fiança no valor de R$ 1.518,00. O juízo de primeiro grau ratificou essa exigência. A Defensoria alegou a absoluta impossibilidade de cumprimento da obrigação por parte do paciente, em razão de sua extrema vulnerabilidade social, destacando sua idade avançada, analfabetismo, situação de desemprego e ausência de condições materiais mínimas. A medida liminar deferida garantiu a liberdade provisória, independentemente do recolhimento da fiança. II. Questão em discussão 2.1. A questão nuclear versa sobre a legitimidade da permanência da prisão cautelar, fundada exclusivamente na não satisfação da fiança arbitrada, quando presentes elementos robustos que atestam a hipossuficiência econômica do paciente. III. Razões de decidir 3.1. A permanência no sistema carcerário por razões estritamente financeiras constitui manifesta ilegalidade, por comprometer o núcleo essencial do direito fundamental à liberdade e subverter o princípio da não discriminação. 3.2. A assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública é elemento suficiente para presumir a hipossuficiência do custodiado, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal, salvo manifesta prova em sentido contrário. 3.3. A jurisprudência das Cortes Superiores é reiterada no sentido de que a prisão fundada exclusivamente em inadimplemento de fiança imposta a indivíduo hipossuficiente afronta a ordem jurídica constitucional (STJ, HC 915167-GO; AgRg no HC 586.859/SE). 3.4. A ausência de requisitos concretos autorizadores da prisão preventiva (CPP, art. 312) impede a manutenção da custódia, sobretudo quando condicionada ao cumprimento de exigência pecuniária insuscetível de atendimento pelo acusado. IV. Dispositivo e tese Ordem concedida. Tese de julgamento: "1. É ilegal a manutenção de prisão cautelar exclusivamente por inadimplemento de fiança, quando verificada a hipossuficiência econômica do acusado, sob pena de ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia material." "2. A representação processual pela Defensoria Pública constitui presunção relativa de miserabilidade, apta a fundamentar o afastamento da exigência de fiança, salvo demonstração em contrário." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos III, LXV e LXVIII; CPP, arts. 312, 325, §1º, I e II, e 350. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 915167-GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 24/05/2024; STJ, AgRg no HC 586.859/SE, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 12/11/2020. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8027067-12.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente impetração e, no mérito, conceder a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator, para afastar a exigência de recolhimento de fiança anteriormente imposta ao paciente OSVALDO DE JESUS SANTOS, garantindo-lhe a liberdade provisória sem fiança, com a manutenção das medidas cautelares diversas previstas nos incisos I e IV do art. 319 do Código de Processo Penal.